Tribunal: TJMT
Processo: 0004239-28.2018.8.11.0004
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004239-28.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SARA MOREIRA DOS REIS VAZ - CPF: 027.321.332-64 (APELADO), BRUNO TIMOTEO SILVA REZENDE - CPF: 973.835.032-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), SEBASTIAO BORGES DE MOURA & CIA LTDA - CNPJ: 05.130.563/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE SOARES NOGUEIRA DE MOURA - CPF: 332.124.141-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO BORGES DE MOURA - CPF: 353.109.281-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX CRISTIANO GOMES - CPF: 915.143.801-10 (ADVOGADO), WALTEIR GOMES REZENDE - CPF: 418.379.161-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO EMBARGADO – REDUÇÃO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INTELIGÊNCIA ART. 90, § 4o DO CPC. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Aquele que der causa ao ajuizamento da ação é responsável pelas custas, despesas e ônus da sucumbência.

O reconhecimento do pedido por parte do Embargado importa na aplicação da benesse constante do art. 90, §4o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S.A., contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos dos Embargos de Terceiro no 0004239-28.2018.8.11.0004, julgou procedente o pedido formulado na inicial para desconstituir a penhora determinada nos Autos n. 0003587-79.2016.8.11.0004, que recaia sob o veículo Fiat Uno Mille Fire, ano/modelo 2003/2004, placa KAQ-2127, Renavam 815592418, Chassi 9BD15822544525925. Bem como condenou o apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.500,00, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC

Irresignada, a instituição apelante refuta o desfecho extintivo, argumentando, em síntese, a impossibilidade de ser condenada no pagamento dos ônus da sucumbência, requerendo, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença hostilizada.

Intimada, a parte recorrida deixou transcorrer
in albis
o prazo conferido.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O presente recurso visa reformar sentença proferida nos autos de Embargos de Terceiro no. 0004239-28.2018.8.11.0004, opostos pela apelada SARA MOREIRA DOS REIS VAZ, julgou procedente o pleito, ante o reconhecimento do pedido por parte do Embargado BANCO BRADESCO S.A.

A irresignação da Apelante reside apenas na necessidade de condenação do Apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Acerca do referido tema o STJ editou a Súmula 303 que estabelece:
em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.

No caso em tela, o apelado teve que acionar o Judiciário por intermédio da interposição de Embargos de Terceiro para afastar penhora indicada pelo apelante, sendo que a ausência de resistência para o respectivo levantamento resultou na procedência do pedido.

Para os casos da matéria em exame, a Egrégia Terceira Câmara de Direito Privado tem se manifestado no sentido de que o ônus deve recair sobre o Banco Apelante que deu causa ao ajuizamento dos Embargos, senão vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PROCEDENTE – PENHORA DE IMÓVEL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CÔNJUGE – NULIDADE RECONHECIDA –CONDENAÇÃO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO EMBARGADO – REDUÇÃO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INTELIGÊNCIA ART. 90, § 4o DO CPC. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrada a necessidade de acionar o Judiciário para afastar irregular penhora de imóvel em ação executória ajuizada pelo ora apelante, deve este suportar os ônus sucumbenciais, pois deu causa ao ajuizamento dos Embargos de Terceiro. Não oferecido resistência e expressamente tendo apresentado anuência ao reconhecimento da nulidade processual, deve ser aplicado o disposto no art. 90, § 4o do CPC.
(00052445420198110003 TJMT, Rel: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 25/05/2022,Data de Publicação: 30/05/2022)

“EMBARGOS DE TERCEIRO – RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO EMBARGADO – SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ART. 90, CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Pelo princípio da causalidade, impõe-se àquele que deu causa a ação a responsabilidade pelas custas processuais e honorários advocatícios devidos à parte adversa. Nos ditames do entendimento sumular n. 84, do STJ “É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”, a desídia da apelada não implica na inversão do ônus da sucumbência,
devendo o apelante arcar com as verbas sucumbenciais tal como arbitradas” (AP: 00287160920158110041 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado. Rel. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/11/2017, Data de Publicação: 13/11/2017)

Por outro lado, a ausência de resistência para o respectivo levantamento penhora deve resultar na redução pela metade dos honorários de sucumbência, em conformidade com a benesse prevista no art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PROCEDENTE – PENHORA DE IMÓVEL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CÔNJUGE – NULIDADE RECONHECIDA –CONDENAÇÃO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO EMBARGADO – REDUÇÃO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INTELIGÊNCIA ART. 90, § 4o DO CPC. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrada a necessidade de acionar o Judiciário para afastar irregular penhora de imóvel em ação executória ajuizada pelo ora apelante, deve este suportar os ônus sucumbenciais, pois deu causa ao ajuizamento dos Embargos de Terceiro. Não oferecido resistência e expressamente tendo apresentado anuência ao reconhecimento da nulidade processual, deve ser aplicado o disposto no art. 90, § 4o do CPC.
(00052445420198110003 TJMT, Rel: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 25/05/2022,Data de Publicação: 30/05/2022)

Desse modo, a sentença deve ser reformada apenas nesse aspecto para fazer constar a benesse esculpida no art. art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil, que determina a redução pela metade da condenação em honorários, nos casos de reconhecimento expresso do pedido.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para estabelecer que a parte embargante faz jus a benesse de redução pela metade da condenação em honorários, conforme dispõe no art. 90, § 4o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023